Tribunal: TJBA
Processo: 8093050-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093050-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NA PLANILHA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial que deferiu o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, com base no valor de R$ 12.787,81 indicado pela exequente. A executada sustenta excesso de execução e erro material na planilha apresentada, ao argumento de que houve renegociação do débito, com pagamento de 7 das 9 parcelas pactuadas, restando inadimplidas apenas duas prestações, cujo saldo, segundo laudo técnico contábil da Defensoria Pública, perfazia R$ 693,33 em agosto de 2024. Requer a reforma da sentença para adequação do valor executado e afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução diante da desconsideração dos pagamentos realizados no âmbito de contrato de renegociação; (ii) estabelecer se, diante do adimplemento substancial do acordo, é proporcional o prosseguimento da execução com base no título originário; e (iii) determinar se é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renegociação da dívida originária deu ensejo a novo contrato, sem incidência de juros remuneratórios, cujo cumprimento parcial restou comprovado por documentos e laudo técnico contábil, evidenciando o pagamento de 7 das 9 parcelas pactuadas.

A planilha apresentada pela exequente desconsidera os pagamentos efetuados e atualiza integralmente o valor do título originário, aplicando encargos desde 2021 e abatendo valor genérico, metodologia que não reflete o saldo efetivamente devido após a repactuação.

O correto recálculo do débito deve considerar exclusivamente as parcelas inadimplidas da renegociação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% a partir de seus respectivos vencimentos.

O adimplemento substancial do acordo, correspondente a quase 80% do valor renegociado, torna desproporcional o restabelecimento integral da execução com base no título originário, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A manutenção da execução por valor manifestamente superior ao efetivamente devido configura excesso de execução e afronta o art. 884 do Código Civil e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC não incidem na execução de título extrajudicial, por se tratarem de penalidades próprias do cumprimento de sentença, que possui disciplina específica.

A ausência de impugnação específica da exequente aos cálculos apresentados pela executada corrobora a verossimilhança da alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 98, 99, 523, §1º, 771 e 916; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 08.06.2016; TJDFT, AI nº 07303043220248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 25.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.